Tribunal: STF
Processo: AI 617844
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL.
   AUSÊNCIA DE PEÇA. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 288 E
   699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIMENTAL NÃO
   PROVIDO.
1.      Agravo de Instrumento protocolizado fora do
   qüinqüídio legal, consoante o entendimento do Plenário deste
   Supremo Tribunal de que subsiste o prazo do art. 28 da Lei n.º
   8.038/90 em matéria penal.
2. Agravo Regimental ao qual se nega
   provimento.